Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CONCESSÃO POR MEIO DE PROGRAMA DA TERRACAP. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA. ALIENAÇÃO DE EMPRESA. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
2. Não há plausibilidade do direito para determinar que imóvel da Terracap seja gravado de indisponibilidade quando o bem está submetido ao regime de concessão de direito real de uso e não pode ser alienado diretamente pelo concessionário.
3. Considerando que eventual fraude realizada pelos agravados precisa ser melhor analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório, com a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada.
4. Recurso conhecido e não provido.